Tribunal: TJSP
Processo: 2373102-11.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇAO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, ROUBO QUALIFICADO, EXTORSÃO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente que evidencia o risco que a sua liberdade traz ao meio social.

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇAO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, ROUBO QUALIFICADO, EXTORSÃO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente que evidencia o risco que a sua liberdade traz ao meio social. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. Fatos narrados na denúncia que constituem, em tese, as condutas delitivas tipificadas no artigo 180, caput, artigo 311, caput, artigo 311, § 2o, inciso III, artigo 157, §2o, incisos I e V e § 2o-A, inciso I, artigo 158, §§ 1o e 3o e artigo 159, caput, c.c. artigo 29, caput. Exordial acusatória que preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. 3. Existência de suporte mínimo probatório (probable cause) a justificar o oferecimento da denúncia. O trancamento do processo penal em habeas corpus só tem cabimento quando, com a sumariedade de cognição peculiar a esta ação, reste evidente a atipicidade da conduta do denunciado ou a incidência de alguma excludente inquestionável, o que não é o caso dos autos. Doutrina e precedentes. 4. Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.